Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO ESPECÍFICO. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio de medicamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.
4. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.